Tribunal: TJDFT
Processo: 0740524-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0740524-55.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLE APARECIDA DE ABREU BRITO EIRELI - ME, MICHELLE APARECIDA DE ABREU BRITO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por Michelle Aparecida de Abreu Brito Eireli – ME contra decisão (ID 247607932 do processo n. 0746150-23.2023.8.07.0001) proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença instaurado por Banco do Brasil S.A. contra as agravantes, não conheceu dos embargos de declaração opostos pelas agravantes. Em suas razões recursais (ID 76482846), o recorrente narra que o título executivo judicial que fundamenta a execução encontra-se desprovido de liquidez, em razão de decisão anterior, transitada em julgado, que determinou a prévia liquidação do julgado para apuração do valor devido, o que não foi observado pelo exequente. Alega que o juízo de origem acolheu exceção de pré-executividade para determinar o decote dos encargos moratórios, bem como reconheceu a impenhorabilidade de imóvel indicado, mas deixou de se manifestar sobre a exequibilidade do título, o que configura omissão relevante e compromete a regularidade da execução. Afirma que os embargos de declaração opostos com o objetivo de sanar as omissões não foram conhecidos, sob o fundamento de que pretendiam rediscutir o mérito, o que, segundo a agravante, configura nulidade processual, pois impede o exame de questões essenciais à continuidade do feito executivo. Argumenta que a ausência de liquidez do título, reconhecida em decisão anterior, impede o prosseguimento da execução, nos termos dos artigos 783 e 803, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo necessária a extinção do feito por inexequibilidade do crédito. Defende que, mesmo diante do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, o juízo deveria ter fixado honorários sucumbenciais em favor da agravante, nos moldes do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC, sobre o valor decotado ou, subsidiariamente, sobre o valor exequendo, em respeito aos princípios da causalidade e da sucumbência. Sustenta que há perigo de dano grave, pois o prosseguimento da execução pode resultar em atos expropriatórios indevidos, comprometendo o patrimônio da agravante, razão pela qual requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até o julgamento definitivo pela instância superior. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender o processo na origem até o julgamento do recurso. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de cassar a decisão agravada e determinar a reapreciação dos embargos de declaração que opôs perante o Juízo de origem. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da inexequibilidade do título executivo, extinguindo-se o feito, bem como arbitramento de honorários sucumbenciais em favor da agravante. Preparo recolhido (ID 76483426). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, verifica-se a ausência de tais requisitos. No curso do processo, o Juízo de origem proferiu a decisão agravada (ID origem 247607932), por meio da qual não conheceu dos embargos de declaração opostos pelas agravantes. A seguir, transcrevem-se trechos relevantes desse pronunciamento: (...) As alegações da parte embargante, ensejadoras dos presentes embargos, não merecem prosperar. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que pretende a parte irresignada a modificação da decisão questionada. Constata-se a pretensão do embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visem à modificação do julgado. Confirma-se: (...) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...) Por sua vez, os mencionados aclaratórios foram opostos contra a decisão prévia do Juízo (ID origem 243172220), a qual acolheu as execeções de pré-executividade suscitadas pelas agravantes. Confira-se trechos relevantes: 2. Sentença transitada em julgado nos autos 0708726-15.2021.8.07.0001 A executada demonstrou que sentença proferida nos autos 0708726-15.2021.8.07.0001, transitada em julgado, determinou que o agora executado decotasse os “encargos de mora lançados na apuração do débito no período de 26/06/2020 até 31/12/2020 em relação aos contratos objeto dos autos, cuja apuração deverá ser feita em sede de liquidação de sentença” (id. 238364520 - Pág. 10 e 238364524 - Pág. 2). A sentença abrangeu o contrato objeto da presente ação monitória (contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex, de n° 359.904.952; vide inicial daquele processo ao id. 238364519 - Pág. 4). O sistema processual deve ser interpretado racionalmente, enfatizando-se a obtenção de soluções globais eficientes. A existência daquela sentença transitada em julgado nos autos 0708726-15.2021.8.07.0001 não torna a sentença de conhecimento desta ação monitória nula. Basta que o cumprimento de sentença observe o decote dos encargos determinados naqueles autos. Desse modo, a exceção de pré-executividade deve ser acolhida em parte, para determinar que o exequente observe, em seus cálculos, o determinado nos autos 0708726-15.2021.8.07.0001. (...) Conforme o artigo 509 do Código de Processo Civil, quando a sentença impõe o pagamento de valor ainda indefinido (quantia ilíquida), é necessário realizar previamente a sua liquidação. Contudo, o § 2o do mesmo artigo prevê que essa etapa pode ser dispensada quando o valor puder ser obtido por simples cálculos aritméticos. No caso em análise, observa-se que a apuração do valor devido não exige maior dilação processual, pois basta ao credor deduzir o excesso para se chegar à quantia correta. Dessa forma, não se verifica a probabilidade do direito quanto à necessidade de liquidação. Além disso, não há risco de constrição imediata de bens, uma vez que o exequente não apresentou planilha atualizada do débito nos autos, o que, por ora, impede a adoção de medidas executivas. Assim, não se verifica, ao menos nessa análise inicial, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que viabilize tecnicamente a antecipação da tutela recursal. Diante da necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO E/OU FRAUDE. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. POSSIBILIDADE. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NEGADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA. 1. A ausência dos pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, consistentes na presença da probabilidade do direito invocado e na existência de risco de dano, impõe o seu indeferimento, conforme dispõe o art. 995 do CPC. 2. No caso, verificou-se a existência de indícios de que o negócio jurídico em questão tenha sido realizado mediante simulação ou fraude, reputando-se imprescindível a cognição ampla para apreciação da questão controvertida, sendo prudente manter a tutela de urgência concedida na origem no intuito de suspender os efeitos do contrato. 3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1797491, 0714688-51.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJe: 19/12/2023.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora